Tribunal: TJDFT
Processo: 0706308-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA. CRÉDITO EXEQUENDO. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE SOERGUIMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA. NOVAÇÃO. SUBMISSÃO AOS EFEITOS DO PLANO RECUPERACIONAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. JUÍZO UNIVERSAL. OBSTÁCULO À CONSTRIÇÃO DE BENS. ENUNCIADO N. 480 DA SÚMULA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Malgrado o teor do caput do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 preveja que “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”, aludido dispositivo legal não se refere ao surgimento do efeito condenatório emanado da sentença, definitivamente consolidado com o trânsito em julgado, mas à existência da obrigação geradora do crédito na data do pedido recuperacional, promanada do inadimplemento contratual (evento danoso), mesmo se ainda não estiver vencida.
2. Verificado se submeter ao processo de recuperação judicial o crédito excutido, reconhece-se a força atrativa do juízo recuperacional para dele conhecer, deferir sua habilitação serôdia e satisfazê-lo consoante o plano aprovado pelos credores com a retificação a ser determinada por esse órgão jurisdicional homologado.
3. Segundo a orientação promanada do enunciado n. 480 da Súmula do c. STJ, o “juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa”. Mostra-se, portanto, indevida a ordem de constrição de bens em desfavor das sociedades agravantes pelo Juízo de origem, dado que esta competência pertence ao juízo recuperacional.
4. Recurso conhecido e provido.